Tribunal: STF
Processo: HC 202130
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A FIXAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL MÍNIMO DE 1/3, DEFINIÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO E NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 18.5.2021 pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Noemi Santos da Silva e Gilberto Alves Arruda, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.5.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.844.981, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca. Consta dessa decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. QUANTIDADE E VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. DESCABIMENTO, INICIATIVA PRIVATIVA DO ÓRGÃO JULGADOR. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Esta Corte Superior possui jurisprudência no sentido de que a quantidade e a qualidade da droga apreendida podem ser utilizadas como fundamento para a determinação da fração de redução da pena com base no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, a fixação do regime mais gravoso e a vedação à substituição da sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    2. No caso, embora estabelecida a pena definitiva em 3 anos e 4 meses de reclusão, a quantidade e a diversidade de entorpecentes apreendidos (30 porções contendo 55,2 gramas de maconha, 60 porções com 60 gramas de cocaína e 33 ( porções com 16,3 gramas de cocaína em forma de "crack"), utilizadas na escolha do patamar de diminuição do benefício do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, o semiaberto, em razão da quantidade, variedade e natureza dos entorpecentes apreendidos.
    3. As mesmas razões não recomendam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos. 
    4. É descabido requerer a concessão de habeas corpus de ofício, pois a expedição deste pressupõe, justamente, a inexistência de postulação prévia da medida concedida" (ut, AgRg no AREsp 199.440/MG, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, Dje de 5/9/2012).
    5. Agravo regimental improvido”.
    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega “ser caso de se fixar o regime inicial aberto, já que presentes todos os requisitos dispostos no artigo 33, §2º, alínea ‘c’, do Código Penal.
    Nos termos do referido dispositivo, a pessoa presa, não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”.
    Afirma que teria sido fixado o regime prisional na espécie com base na gravidade abstrata e na hediondez do delito de tráfico de entorpecente imputado, estando também preenchidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Assevera que “a Organização Mundial de Saúde reconheceu que o surto do novo coronavírus (2019-nCoV) constitui uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII), em 30 de janeiro de 2020 e, em 11 de março de 2020, caracterizá-lo como pandemia1, sendo necessário o olhar especial para as pessoas que se enquadram no grupo de risco, bem como se revejam prisões por crimes sem grave ameaça ou violência”. 
    Sustenta que, preenchidos os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, deve ser fixado o percentual máximo de 2/3 para a redução.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) requer a concessão LIMINAR da ordem de fixação de regime aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Ao final, a Defensoria Pública aguarda a concessão definitiva da ordem, confirmando-se a decisão liminar de fixação do regime inicial aberto, bem como seja substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.
    4. Ao decidir o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1844981, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento a esse recurso especial “apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena”. Consta dessa decisão:
    “(...) Os elementos existentes nos autos informam que o recorrente foi condenado à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
    A defesa alega que estão preenchidos os requisitos para a fixação do regime aberto e para a substituição da pena corporal por restritiva de direitos. Sobre o tema o TJSP assim se pronunciou:
    A dosimetria na aplicação da pena está correta e devidamente fundamentada, nos termos dos artigos 59 e 60 do CP, bem como do artigo 42 da Lei de Drogas, e com observância dos princípios daí proporcionalidade e da razoabilidade, não comportando alteração.
    Na primeira fase, verificadas que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, a pena foi fixada no mínimo legal, em 05 anos de reclusão e 500 dias-multa, mínimo legal.
    Na fase intermediária, não houve a incidência de agravantes e a despeito da atenuante da confissão espontânea, não foi aplicada, pois implicaria a pena abaixo do mínimo legal previsto, o que é vedado, nós termos da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
    Na derradeira etapa, o MM. Juízo; de origem promoveu a diminuição da pena prevista no artigo 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006, diminuindo a pena em l/3(um terço), tornando-a definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 334 (trezentos e trinta e quatro) dias-multa, no mínimo legal.
    […] Em relação à almejada substituição da pena corporal por restritiva de direitos, salienta-se que, nada obstante a edição pelo Senado Federal da Resolução n° 5/2012, que suspendeu a execução da expressão ‘vedada a conversão em penas restritivas de direitos’ do § 4o, do artigo 33, da Lei de Drogas, com sustento na decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou inconstitucional a vedação legal à substituição para o crime de tráfico, no julgamento do Habeas Corpus n° 97.256/RS, o posicionamento parece não refletir a conjuntura esperada frente à forte política de combate ao tráfico de entorpecentes implementada pelo Estado.
    Com efeito, as reprimendas impostas impedem a substituição da carcerária por restritivas de direitos, na medida em que tal benesse se mostra incompatível com; o delito de tráfico de entorpecentes, crime de natureza grave, flagelo mundial, que vem causando intranquilidade à população ordeira.
    Ainda que assim não fosse, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos deve ser pautada pelas circunstâncias do caso concreto, tomando-se por base os critérios legais dispostos no art. 44 do Código Penal, o que não ocorreu no caso em tela.[…]
      Por fim, o regime inicial fechado é o único adequado em face do princípio da suficiência da pena, especialmente porque se trata de delito etiquetado como hediondo, que demanda maior repressão e reprovação, por ser verdadeiro flagelo da sociedade moderna.
    Registre-se que este tipo de crime vem assolando nossa sociedade, que já não possui condições de viver sossegadamente, inexistindo ofensa às Súmulas 718 e 719, ambas do C. Supremo Tribunal Federal, pois 'a fixação do regime decorre dos fatos concretos, devidamente comprovados nos autos, e não da simples opinião do julgador. (e-STJ fls. 356/358)
    Registre-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 27/7/2012, ao julgar o HC n. 111.840/ES, por maioria, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a redação que lhe foi dada pela Lei n. 11.464/2007, afastando, dessa forma, a obrigatoriedade do regime inicial fechado para os condenados por crimes hediondos e equiparados.
    No caso em tela, considerando-se o quantum da pena aplicada (3 anos e 4 meses de reclusão) e a utilização da quantidade e variedade do entorpecente (30 porções contendo 55,2 gramas de maconha, 60 porções com 60 gramas de cocaína e 33 (porções com 16,3 gramas de cocaína em forma de ‘crack’) na terceira fase da operação dosimétrica, adequada a fixação do regime intermediário para o cumprimento da reprimenda.(…)
      Por fim, assinala-se que mesmo nos casos em que a pena-base do condenado tenha sido fixada no mínimo legal, a quantidade, a natureza e a variedade da droga apreendida constituem fundamento idôneo a justificar o indeferimento da substituição das penas (ut, HC 356.001/SP, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 08/11/2016, DJe 21/11/2016).
    Em igual sentido: AgRg no HC 474.777/SP, desta Relatoria, DJe 18/10/2019.
    Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 484/485 e conheço do agravo para dar parcial provimento ao recurso especial, apenas para fixar o regime semiaberto para o cumprimento da pena”.
    Essa decisão foi mantida pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça ao proferir o julgado objeto da presente impetração.
    5. Quanto ao regime prisional, a eventual utilização da hediondez e a gravidade abstrata do delito de tráfico de entorpecente para fixar o regime inicial fechado foram reparadas pelo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, ao dar parcial provimento ao recurso da defesa. Com esse parcial provimento foi alterado o regime prisional fechado, imposto pelo juízo de origem e confirmado em segunda instância no julgamento do recurso de apelação da defesa, para o regime semiaberto, considerada a “quantidade e variedade do entorpecente (30 porções contendo 55,2 gramas de maconha, 60 porções com 60 gramas de cocaína e 33 (porções com 16,3 gramas de cocaína em forma de ‘crack’)”. Esse mesmo fundamento da “quantidade e variedade” do entorpecente foi utilizado para afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Embora a pena de três anos e quatro meses de reclusão imposta permitisse, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do semiaberto definido no Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido conduziu à fixação desse regime prisional e a não substituição por pena restritiva de direitos, em harmonia com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal:
    “A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. 4. As particularidades do caso concreto apuradas pelos Juízos antecedentes – notadamente no tocante à quantidade de droga encontrada em poder do agravante (...) – constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo fechado, medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime” (HC n. 161.482-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.10.2018).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. PACIENTE ENVOLVIDO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, INC. I, DA LEI N. 11.343/2006. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM COM RELAÇÃO AO TIPO PENAL FIXADO NO ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO ESTABELECIDO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO PELA PENA IMPOSTA.
    1 . Causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 afastada porque, com base no conjunto probatório dos autos, assentou ter o Paciente envolvimento com organização criminosa internacional. Premissa que para ser afastada demandaria o reexame de fatos e de provas, ao que não se presta o habeas corpus. 
    2. Inexistência de bis in idem na aplicação da causa de aumento pela transnacionalidade do delito prevista no art. 40, inc. I, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes. 
    3. Regime prisional inicial fechado estabelecido por não guardar o Paciente vínculo com o distrito da culpa e pela quantidade e natureza do entorpecente apreendido. Fundamentação idônea.
    4. Pena definitiva fixada em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa. Não atendimento do disposto no art. 44, inc. I, do Código Penal. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    5. Ordem denegada” (HC n. 124.108, de minha relatoria, DJe 13.11.2014).
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE COMO FUNDAMENTO PARA FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL E PARA A NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. ORDEM DENEGADA.
    1. Possibilidade de fixar o regime inicial fechado e de afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido. Precedentes.
    2. Ordem denegada” (HC n. 119.515, de minha relatoria, DJe 10.12.2013).
    6. Com relação ao percentual da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, o juízo de origem o fixou em 1/3, considerando a quantidade do entorpecente e as peculiaridades do delito praticado, em especial a quantia apreendida:
    “Na terceira fase da aplicação da pena, considerando, de um lado, que os réus são primários e confessaram espontaneamente o crime, não havendo prova de que ele se dedica às atividades criminosas ou integra organização criminosa, e de outro, a apreensão de grande quantidade de dinheiro ilícito e boa quantidade de cocaína em (…) (120 invólucros de cocaína, maconha e cocaína na forma de ‘crack’ e R$ 415,00 – dinheiro este proveniente do comércio ilícito e indicativo de venda substancial de drogas)”.
    A sentença condenatória foi mantida nessa parte nas instâncias antecedentes.
    Assim, no exercício do livre convencimento motivado do magistrado, firmado em provas especificadas e constantes dos autos, foram consideradas as circunstâncias concretas da conduta praticada para a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar de 1/3.
    É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal “no sentido de que ‘[o] juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, como ocorreu no caso concreto’ (HC nº 115.149/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/13). 4. O habeas corpus não é a via adequada para se revisitar o juízo feito pelas instâncias de mérito quanto à reprovabilidade da conduta do agente infrator para se ponderar a respeito de qual seria a pena adequada ao caso concreto. Precedentes” (RHC n. 133.974, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.3.2017).
    Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 NO PERCENTUAL INTERMEDIÁRIO DE 1/2 COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA: NATUREZA, QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. JUSTIFICATIVA IDÔNEA PARA AGRAVAMENTO DO REGIME INICIAL E VEDAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 189.773-AgR, de minha relatoria, DJe 7.10.2020).
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS (ART. 33 C/C ART. 40, I, DA LEI 11.343/06). NATUREZA E QUANTIDADE DO ENTORPECENTE. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. PENA REDUZIDA EM PATAMAR INFERIOR AO MÁXIMO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. (...) ORDEM DENEGADA. 1. O grau da redução da pena em virtude da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/20006, quando presentes os requisitos para a concessão do benefício, é regra in procedendo aplicável segundo a discricionariedade judicial, viabilizando que o magistrado fixe, fundamentadamente, o patamar que entenda necessário e suficiente para a reprovação do crime. Precedentes: HC 99.440/SP, Relator Ministro Joaquim Barbosa e HC 102.487/MS, Relator Ministro Ricardo Lewandowski)” (HC n. 114.181, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 7.8.2013).
    Na mesma linha foram por mim proferidas decisões monocráticas no HC n. 186.094, DJe 1º.6.2020, e no HC n. 183.920, DJe 23.4.2020.
    7. Quanto às alegações sobre eventual risco à saúde dos pacientes em razão da pandemia causada pelo vírus da Covid-19, pelo que assentado nas instâncias antecedentes, não ficou comprovado que eles fazem parte do grupo de risco ou que seu estado atual de saúde autorizaria, de imediato, a medida postulada de concessão de prisão domiciliar ou adoção de medidas cautelares diversas. Ausente também demonstração de que não esteja sendo disponibilizado atendimento médico na unidade prisional onde estão reclusos.
    Em processo análogo, ao apreciar o Habeas Corpus n. 176.226 em 7.10.2019, o Ministro Celso de Mello afirmou: 
    “Cabe relembrar que o Supremo Tribunal Federal tem entendido que a inclusão dos presos cautelares e dos condenados em geral em regime de prisão domiciliar motivada pelo alegado risco à preservação de sua integridade física pressupõe a efetiva demonstração de que a pessoa custodiada ostente grave patologia cujo tratamento demande cuidados médicos especiais e a comprovação da inexistência, no estabelecimento em que se acha recolhida, dos meios que viabilizem o atendimento adequado e eficiente das necessidades impostas pelo seu precário estado de saúde (EP 1-PrisDom-AgR/DF, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 83.358/SP, Rel. Min. AYRES BRITTO – HC 110.417/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, v.g.)”.
    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: 
    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. (…) PRISÃO DOMICILIAR – ARTIGO 318, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INADEQUAÇÃO. A inexistência de documentação a demonstrar debilidade da condição física, bem como a ausência de notícia da submissão a tratamento, impede a conversão da preventiva em prisão domiciliar” (HC n. 163.167, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 18.9.2019). 
    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. ORDEM DENEGADA. I – Conforme remansosa jurisprudência desta Corte, a fuga do réu do distrito da culpa justifica o decreto ou a manutenção da prisão preventiva. II – Não havendo comprovação de que o paciente vem apresentando problemas de saúde que não possam ser tratados, de modo satisfatório, na unidade prisional em que se encontra segregado cautelarmente, impossível é o deferimento de prisão domiciliar. III – Ordem denegada, com determinação” (HC n. 110.563, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski,Segunda Turma, DJe 5.6.2012). 
    “A execução da pena em regime de prisão domiciliar, sempre sob a imediata e direta fiscalização do magistrado competente, constitui medida excepcional, que só se justifica – especialmente quando se tratar de pessoa condenada em caráter definitivo – em situações extraordinárias, apuráveis em cada caso ocorrente, como sucede na hipótese de o sentenciado ostentar, comprovadamente, mediante laudo oficial elaborado por peritos médicos designados pela autoridade judiciária competente, precário estado de saúde, provocado por grave patologia, e o Poder Público não dispuser de meios que viabilizem pronto, adequado e efetivo tratamento médico-hospitalar no próprio estabelecimento prisional ao qual se ache recolhida a pessoa sob custódia estatal. Precedentes” (RHC n. 94.358, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 19.3.2014).
    “3. A questão relativa à concessão de prisão domiciliar não foi analisada pelas instâncias antecedentes, razão pela qual sua análise de forma originária pela Suprema Corte configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 4. Inexistência de ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem de ofício, pois os documentos juntados aos autos não permitem concluir que o tratamento médico de que necessita o custodiado não possa ser prestado no local da prisão, o que afasta a alegada necessidade de manutenção da prisão domiciliar. 5. Agravo regimental não provido (RHC 155360 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 21/6/2018). 
    (…) 2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser indispensável a demonstração cabal de que o condenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão ou em estabelecimento hospitalar adequado (HC 85.092/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2008), o que não ocorre na hipótese. 3. A tese defensiva demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.216-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15.12.2017). 
    8. Para acolher as alegações da impetrante seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus (HC n. 143.333, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 21.3.2019).
    Anote-se ser direito dos pacientes submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por eles apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o juiz processante.
    9. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de maio de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora